Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação.
Se as circunstâncias fáticas – quantidade de droga, ausência de denúncia, de usuários compradores da droga e de atos típicos de traficância - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, é caso de desclassificar o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dúbio pro reo”. Apelação provida.